Tribunal: TJDFT
Processo: 0749639-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PRODUÇAO DE PROVA TÉCNICA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva.
2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada nos planos coletivos.
3. No caso, não existem elementos probatórios suficientes no presente momento processual para demonstrar a abusividade no reajuste das mensalidades. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito que é objeto do processo, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória.
4. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré. A operadora do plano de saúde, ao elevar o valor das mensalidades à título de reajuste anual, deve demonstrar as elevações do custo do contrato, o aumento do índice de sinistralidade, a utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias ou a efetiva alteração de outros custos para justificar os percentuais aplicados. O esclarecimento de tais fatos requer dilação probatória, após a instrução do processo de origem. Neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento apropriado.
5. Recurso conhecido e não provido.